Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. APELAÇÃO. PEDIDO DE PARTILHA DE BENS DOS EX-CÔNJUGES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 27, I, alínea “c” da Lei no 11.6970/08, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar os feitos relacionado à partilha de bens dos ex-cônjuges.
2. Recurso conhecido e não provido.